Tribunal: TJSP
Processo: 1103441-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL – Atraso de aproximadamente 30 horas de voos – Sentença de improcedência, Pretensão da autora de reforma para fixação de indenização de R$15.000,00. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Restou incontroverso o cancelamento do voo gerando transtornos à autora, que chegou ao destino com atraso aproximado de 30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL – Atraso de aproximadamente 30 horas de voos – Sentença de improcedência, Pretensão da autora de reforma para fixação de indenização de R$15.000,00. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Restou incontroverso o cancelamento do voo gerando transtornos à autora, que chegou ao destino com atraso aproximado de 30 horas. A empresa aérea não produziu qualquer prova contundente de que prestou integral assistência aos passageiros. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Indenização de R$3.000,00, que se mostra compatível com os fatos tratados nos autos. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.